Tribunal: STF
Processo: RE 485555
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LC
   110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.556-MC/DF E ADI 2.568-MC/DF.
   POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO.
I - Contribuições sociais
   instituídas pela LC 110/2001: legitimidade, conforme julgamento,
   em 9/10/2002, do Plenário do Supremo Tribunal Federal: ADI
   2.556-MC/DF e ADI 2.568-MC/DF, DJ 8/8/2003, precedentes que se
   aplicam desde logo às causas que versem sobre idêntica
   controvérsia.
II - Orientação não alterada com a nova composição
   do Tribunal.
III - Agravo regimental improvido.